Tribunal: TJMT
Processo: 1035127-22.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035127-22.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS NERIS - CPF: 160.241.761-04 (RECORRENTE), CELIA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 329.076.801-53 (ADVOGADO), JOILCE GOMES DOS REIS - CPF: 581.471.441-72 (RECORRENTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1035127-22.2025.8.11.0002

Recurso Inominado n.°
1035127-22.2025.8.11.0002

Recorrente:
Município de Várzea Grande-MT.

Recorrido:
Espólio de José Carlos Neris.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. ESPÓLIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DEMONSTRATIVO OFICIAL EMITIDO POR ÓRGÃO DO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS VALORES. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021. TETO DO JUIZADO ESPECIAL AFERIDO NO AJUIZAMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS POSTERIORES NÃO SUBMETIDOS À LIMITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada pelo espólio de servidor público falecido, para condenar o município ao pagamento das verbas rescisórias devidas, conforme demonstrativo oficial emitido pela Câmara Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão de cobrança das verbas rescisórias; (ii) estabelecer se os valores acolhidos na sentença podem ser afastados por mera impugnação genérica do ente público; (iii) determinar se os critérios de correção monetária e juros de mora adotados na sentença estão corretos; (iv) verificar se os encargos moratórios devem ser incluídos no teto de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a cobrança de verbas rescisórias contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, contado da data em que o crédito se torna exigível.

4.

O demonstrativo de liquidação emitido pela Câmara Municipal constitui documento oficial do próprio ente público e goza de presunção de legitimidade e veracidade.

5.

A mera alegação genérica de excesso de execução ou de incorreção dos valores, desacompanhada de planilha alternativa, memória de cálculo ou documentação idônea, não possui aptidão para desconstituir os valores oficialmente informados.

6.

Os consectários legais devem observar os parâmetros fixados pela jurisprudência aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, com incidência dos índices definidos pelos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 113/2021, e, a partir de então, aplicação da taxa SELIC.

7.

O teto de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é aferido no momento do ajuizamento da ação e não alcança os encargos moratórios supervenientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Documento oficial emitido por órgão do próprio ente público, com demonstrativo do valor devido, não pode ser afastado por impugnação genérica desacompanhada de contraprova idônea.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n.o 20.910/1932; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55; Lei n.o 12.153/2009; Lei n.o 9.494/1997, artigo 1o-F; Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJMT, AC 0016889-79.2007.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 22/11/2022; TJMT, RI 1001940-85.2021.8.11.0059, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1035127-22.2025.8.11.0002

Recurso Inominado n.°
1035127-22.2025.8.11.0002

Recorrente:
Município de Várzea Grande-MT.

Recorrido:
Espólio de José Carlos Neris.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível do
Município de Várzea Grande-MT.

Ação:
de Cobrança – verbas rescisórias de servidor falecido.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 349037367): julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o município recorrente ao pagamento das verbas rescisórias devidas ao servidor falecido José Carlos Neri, conforme demonstrativo oficial emitido pela Câmara Municipal em 01 de dezembro de 2022, no montante de R$ 48.122,75 (quarenta e oito mil e cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos).

Recurso Inominado
(Id. 349037369): pugna pela reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões (Id. 349037371):
requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1035127-22.2025.8.11.0002

Recurso Inominado n.°
1035127-22.2025.8.11.0002

Recorrente:
Município de Várzea Grande-MT.

Recorrido:
Espólio de José Carlos Neris.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Várzea Grande-MT contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Espólio de José Carlos Neris, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias devidas ao servidor falecido.

Da narrativa inicial, extrai-se que os sucessores do servidor público municipal falecido em 04/04/2021 objetivam o pagamento de verbas rescisórias não quitadas. A Câmara Municipal de Várzea Grande-MT, mediante ofício (Id. 349036899), informou o valor devido e apresentou demonstrativo de liquidação dos direitos.

Diante da sentença de procedência, insurge-se o ente público municipal.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que os valores apresentados pelos autores não correspondem à realidade, havendo excesso na quantificação do débito. Alega, ainda, a ocorrência de prescrição parcial do crédito e questiona os critérios adotados para aplicação dos juros de mora e correção monetária. Por fim, argumenta que os encargos moratórios devem estar incluídos no limite do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Em contrarrazões, argumentam os recorridos pela manutenção integral da sentença, destacando que o município não apresentou qualquer contraprova capaz de desconstituir os valores informados pela própria Câmara Municipal, que não há prescrição a ser reconhecida e que os critérios para aplicação dos consectários legais foram corretamente observados pela sentença.

Pois bem. Inicialmente, quanto à alegação de prescrição, o argumento do recorrente não prospera.

Tratando-se de verbas rescisórias decorrentes do falecimento do servidor, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que o crédito se tornou exigível, ou seja, a data do óbito, ocorrido em 04/04/2021.

A ação foi proposta em 07/09/2023, portanto, aproximadamente dois anos e cinco meses após o falecimento do servidor. Considerando que o prazo prescricional para as pretensões contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do Decreto n.o 20.910/1932, é evidente que a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal.

Não há que se falar, portanto, em prescrição, seja total ou parcial, uma vez que entre a data em que o crédito se tornou exigível (óbito do servidor) e o ajuizamento da ação não transcorreu o prazo de cinco anos estabelecido pela legislação.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar a correção da sentença que condenou o município ao pagamento de verbas rescisórias devidas aos sucessores de servidor público falecido, analisando especificamente a adequação dos valores fixados, a ocorrência, ou não, de prescrição, os critérios de aplicação dos juros e correção monetária e a inclusão dos encargos moratórios no teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.o 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força da Lei n.o 12.153/2009.

No caso em análise, o município recorrente limita-se a alegar genericamente que os valores apresentados pelos autores não correspondem à realidade, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto que demonstre a incorreção dos cálculos.

É importante destacar que o próprio ente público, por meio de sua Câmara Municipal, expediu ofício (Id. 349036899) informando o valor devido e apresentando demonstrativo detalhado de liquidação dos direitos do servidor falecido. Trata-se de documento oficial, emanado de órgão do próprio município, que goza de presunção de veracidade e legitimidade.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a simples alegação de excesso, desacompanhada de contraprova efetiva, não é suficiente para desconstituir valores apresentados em documentos oficiais. Cabe à parte que impugna o ônus de demonstrar, de forma concreta e fundamentada, a incorreção dos valores apresentados. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS C/C/ OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA . DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL NÃO IMPUGNADOS. OFENSA AO ART. 437 DO CPC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art . 437 do CPC o réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial. 2. Diante da ausência de impugnação dos documentos apresentados em juízo, estes se tornam incontroversos no processo. 3 . Sentença mantida. 4. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00168897920078110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO . CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. VALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO NOS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por SISTEMA BRASIL DE JORNALISMO EIRELI contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, com o objetivo de constituir título executivo judicial em razão de inadimplemento de cédula bancária. A sentença rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente o pedido monitório e condenou a parte ré ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa . A parte apelante alegou ausência de prova idônea e abusividade dos encargos contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo autor são hábeis a embasar a ação monitória; (ii) estabelecer se os encargos cobrados, especialmente os juros remuneratórios, são abusivos e descaracterizam a mora . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência da obrigação, não se exigindo liquidez, certeza e exigibilidade típicas da execução ( CPC, art. 700) . 4. Os documentos juntados pelo autor — contrato de concessão de limite de crédito, proposta de abertura de conta e demonstrativos de débito — constituem prova escrita suficiente da existência da relação jurídica e da inadimplência. 5. A jurisprudência, inclusive com base na Súmula 247 do STJ, reconhece que contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo do débito é documento hábil para embasar ação monitória . 6. A alegação de excesso de cobrança, para ser conhecida, exige que o devedor indique o valor que entende como devido e apresente memória de cálculo atualizada (CPC, art. 702, §§ 2o e 3o), ônus que não foi cumprido pela parte apelante. 7 . A ausência de impugnação específica e fundamentada impede o conhecimento da tese de abusividade dos encargos, razão pela qual os embargos monitórios foram corretamente rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O contrato de abertura de crédito bancário, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória. 2. A alegação de excesso de cobrança, nos embargos à monitória, exige a apresentação de memória de cálculo e indicação do valor tido como devido, sob pena de rejeição da tese (CPC, art. 702, §§ 2o e 3o) .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10383060320218110002, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/08/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2025)”.

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que o município não trouxe qualquer planilha alternativa, não apontou erros específicos nos cálculos apresentados e não juntou documentação que pudesse demonstrar valores diversos daqueles informados pela própria Câmara Municipal.

Assim, não havendo contraprova capaz de desconstituir os valores oficialmente informados pelo próprio ente público, a impugnação genérica não merece acolhida, devendo ser mantidos os valores fixados na sentença.

No que tange aos consectários legais, a sentença recorrida adotou corretamente os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 da repercussão geral, pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 dos recursos repetitivos, e pelas disposições da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Segundo o entendimento consolidado pelo STF no Tema 810, nas condenações da Fazenda Pública, devem ser aplicados, até a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, para fins de atualização monetária e juros de mora.

A partir da vigência da EC n.o 113/2021, a atualização de valores de requisitórios deve observar a taxa SELIC.

No caso concreto, a sentença aplicou corretamente esses parâmetros, estabelecendo correção monetária desde quando o pagamento tornou-se exigível e juros a partir da citação, observando, em ambos os casos, os parâmetros estabelecidos pelo Tema 810 do STF, pelo Tema 905 do STJ e pela Emenda Constitucional n.o 113/2021:

Portanto, não merece reforma a sentença quanto aos critérios adotados para aplicação dos consectários legais.

Por derradeiro, quanto à alegação de que os encargos moratórios devem estar incluídos no teto estabelecido pela Lei n.o 12.153/2009, o argumento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

O limite do teto do Juizado Especial foi respeitado, pois a aferição da competência é realizada no momento do ajuizamento da ação, não se aplicando aos encargos moratórios posteriores.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO . IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ADICIONAIS DE QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL. DETERMINAÇÃO DE NOVO CÁLCULO NOS TERMOS DA EC No 113/2021. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROLATOU A SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela exequente contra sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a realização de novo cálculo nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC . A exequente sustenta omissões e contradições na decisão recorrida, postulando, entre outros pontos, a implementação imediata dos adicionais de qualificação, a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e o afastamento da limitação ao teto dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há omissão na determinação da implementação imediata dos adicionais de qualificação; (ii) definir o critério adequado para a correção monetária e os juros aplicáveis; (iii) estabelecer se há limitação dos valores ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (iv) avaliar a alegação de incompetência do Juizado para a liquidação da sentença.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O pedido relativo à implementação dos adicionais de qualificação resta prejudicado, pois o ente municipal já os incluíram na folha de pagamento, conforme informado pela própria exequente.

A sentença de conhecimento não especificou os critérios de correção monetária e juros, sendo correta a determinação de sua aplicação conforme a EC no 113/2021, respeitando-se a SELIC para encargos moratórios surgidos após sua vigência.

O limite do teto do Juizado Especial deve ser respeitado, pois a aferição da competência é realizada no ajuizamento da ação, não se aplicando aos encargos moratórios posteriores.

O Juizado Especial da Fazenda Pública que prolatou a sentença tem competência para o cumprimento das suas decisões .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Correção monetária determinada de ofício pelo IPCA-E desde a data de exigibilidade de cada parcela, com juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação válida e, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Tese de julgamento:

A implementação dos adicionais de qualificação já realizada torna prejudicado o pedido da exequente nesse ponto .

A correção monetária deve ser aplicada pelo IPCA-E desde a data de exigibilidade de cada parcela, e os juros de mora devem incidir conforme a legislação vigente, respeitando a taxa SELIC a partir da EC no 113/2021.

O teto dos Juizados Especiais deve ser observado no momento do ajuizamento da ação, não se aplicando a encargos moratórios posteriores.

O Juizado Especial da Fazenda Pública que prolatou a sentença tem competência para dar cumprimento às suas decisões.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 9.494/97, art . 1o-F; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Conclusão no 29 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10019408520218110059, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 21/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)”.

Assim, a sentença agiu corretamente ao limitar a condenação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quanto ao valor principal, mas determinar a incidência integral dos encargos moratórios, que não se submetem a essa limitação.

Por essas razões,
conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026